Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-56.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA 1a INSTÂNCIA. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.
3. Deve prevalecer o entendimento que veda a imposição de honorários em sede recursal, quando não fixado tal consectário no primeiro grau, mormente em se tratando de embargos à execução, haja vista a fixação obrigatória dessa verba no processo de execução propriamente dito.
4. Desde que não provada a má-fé do autor/embargante, o fato de a relação processual haver sido angularizada, após a edição de sentença extintiva, sem resolução de mérito, também não constitui motivo para penalizar o demandante, posto que há de prevalecer o princípio da primazia do direito à decisão de mérito, segundo dogmática do art. 4o, do CPC.
5. Concedem-se efeitos modificativos, no tocante à majoração de verba honorária recursal, se esse consectário não foi fixado na sentença. Precedente (STJ, AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019).
6. Embargos de declaração acolhidos.